Tribunal: STF
Processo: ARE 1370993
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REVISÃO DE VANTAGEM INDIVIDUAL INCORPORADA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, maneja agravo Rita Rocha de Souza. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega em síntese, violação do princípio da segurança jurídica, visto que alterado o cálculo da Gratificação pelo exercício de função de Diretor. Defende a manutenção do pagamento de 90% da Gratificação calculada sobre o vencimento básico do cargo. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI e LV, 37, XV, e 40 da Lei Maior e art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte manteve decisão que julgou improcedente o pedido de revisão da gratificação, porquanto inexistente direito adquirido a regime jurídico, tampouco à atualização constante de vantagem pessoal incorporada. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE DECISÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL: PEDIDO DE REVISÃO DE VANTAGEM INDIVIDUAL INCORPORADA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULAÇÃO DE VANTAGEM INDIVIDUAL AO REAJUSTE DO VENCIMENTO-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS/À REMUNERAÇÃO. OS VENCIMENTOS CONSTITUEM ESPÉCIE DE REMUNERAÇÃO COMPOSTOS POR VENCIMENTO-BASE E DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. A INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM NÃO SE CONFUNDE COM O VENCIMENTO-BASE NEM PERMITE REAJUSTE AUTOMÁTICO, MAS GARANTE APENAS QUE INTEGRE UMA DAS PARTES DO CONJUNTO REMUNERATÓRIO, SOB A RUBRICA DE VANTAGEM INDIVIDUAL. EXEGESE DO ART. 76, III, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO NATAL. ADVENTO DE NOVO REGIME JURÍDICO QUE MAJOROU A VANTAGEM, PORÉM A FIXOU EM VALOR NOMINAL. DESVINCULAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO DO VENCIMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor púbico não tem direito à permanência em regime legal de reajuste de vantagem individual incorporada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.5.2013. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, uma vez preservada a irredutibilidade dos vencimentos, inexiste direito adquirido a regime jurídico de reajuste de gratificações. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 735707 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. TRANSFORMAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Servidor não tem direito adquirido a regime jurídico de reajuste da gratificação incorporada. 2. Não contraria a Constituição da República lei que transforma as gratificações incorporadas em vantagem pessoal nominalmente identificada, reajustável pelos índices gerais de revisão dos vencimentos dos servidores públicos” (AI 833985 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2011).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora